Tribunal: TJDFT
Processo: 0012448-50.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CAUSA DEBENDI DESNECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTEÇA MANTIDA.
1. Não se exige do credor a comprovação da causa debendi de cheque prescrito em ação monitória.
2. Cabe ao réu que opõe embargos contra a pretensão monitória o ônus da prova da inexistência do débito.
3. A alegação de desconhecimento do negócio subjacente que ensejou a emissão das cártulas não configura causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do credor.
4. Recurso conhecido e não provido.